Tribunal: STJ
Processo: 1010682-54.2024.8.26.0099
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2235507 - SP(2025/0370756-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: CAMILLA NICOLUCCI
ADVOGADOS
: THAISA AMALIA HERNANDES - SP395171
BRUNO FONTES MUNIZ - SP428060
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE
AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS PARA A RESILIÇÃO. COBRANÇA DE
MENSALIDADES
NO
PERÍODO.
RECONHECIMENTO
DA
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO.
APLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA N. 283 DO STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 421 E 422,
AMBOS DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CC/02.
SÚMULAS N. 282 E 356, AMBAS DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 23
DA RN N. 557 DA ANS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
OFENSA
A
RESOLUÇÕES
NORMATIVAS
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica a fundamento autônomo do
acórdão recorrido, que aplicou o CDC para qualificar como abusiva a
cláusula contratual de aviso prévio de 60 dias e reputar indevida a
cobrança no período, atrai, por analogia, a incidência da Súmula n.
283 do STF.
2. A alegada violação dos arts. 421 e 422, ambos do
não teve
CC/02,
o devido prequestionamento, pois os dispositivos não foram objeto de
deliberação pelo Tribunal de origem, nem houve oposição de
embargos de declaração para provocar o pronunciamento, incidindo
as Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
Documento eletrônico VDA54067219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 22133a1f-e38b-40ae-87ee-c4d004a29019

3. Não cabe, em recurso especial, o exame de suposta ofensa ao
da RN n. 557 da ANS, por se tratar de ato normativo infralegal
art. 23
não compreendido no conceito de lei federal exigido pelo
III,
art. 105,
a
, da CF.
4. A incidência das Súmulas n. 282, 283 e 356, todas do STF, torna
prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 22133a1f-e38b-40ae-87ee-c4d004a29019

RECURSO ESPECIAL No 2235507 - SP (2025/0370756-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: CAMILLA NICOLUCCI
ADVOGADOS
: THAISA AMALIA HERNANDES - SP395171
BRUNO FONTES MUNIZ - SP428060
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE EMPRESARIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE AVISO
PRÉVIO DE 60 DIAS PARA A RESILIÇÃO. COBRANÇA DE
MENSALIDADES
NO
PERÍODO.
RECONHECIMENTO
DA
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO.
APLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA N. 283 DO STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 421 E 422, AMBOS
DO CC/02. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356, AMBAS DO STF. VIOLAÇÃO DO
DA RN N. 557 DA
ART. 23
ANS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A RESOLUÇÕES
NORMATIVAS
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica a fundamento autônomo do acórdão
recorrido, que aplicou o CDC para qualificar como abusiva a cláusula
contratual de aviso prévio de 60 dias e reputar indevida a cobrança no
período, atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 283 do STF.
2. A alegada violação dos arts. 421 e 422, ambos do CC/02, não teve o
devido prequestionamento, pois os dispositivos não foram objeto de
deliberação pelo Tribunal de origem, nem houve oposição de embargos
de declaração para provocar o pronunciamento, incidindo as Súmulas n.
282 e 356, ambas do STF.
Documento eletrônico VDA53800866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 6f0f8bc1-2c68-410b-ab52-b9f9638e4327

3. Não cabe, em recurso especial, o exame de suposta ofensa ao art. 23
da RN n. 557 da ANS, por se tratar de ato normativo infralegal não
compreendido no conceito de lei federal exigido pelo
III,
, da
art. 105,
a
CF.
4. A incidência das Súmulas n. 282, 283 e 356, todas do STF, torna
prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S.A. (NOTRE DAME), com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF,
art. 105,
a c
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do
Desembargador PEDRO FERRONATO, assim ementado:

PLANO DE SAÚDE RESCISÃO UNILATERAL PELA CONTRATANTE
Aplicação das normas consumeristas Aviso prévio de sessenta dias
Inadmissibilidade Previsão contratual fundada no
parágrafo
art. 17,
único, da RN 195/2009 Dispositivo anulado pela RN 455/2020 Posterior
revogação completa da norma pela RN 557/2022 Precedentes
Negativação indevida Conduta ilícita e nexo de causalidade Danos
morais “in re ipsa” Redução do “quantum” indenizatório Razoabilidade e
proporcionalidade Recurso provido parcialmente (e-STJ, fls. 459-467).

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões de seu apelo nobre, NOTRE DAME alegou
violação dos artigos
(1)
421 e 422, ambos do CC/02, defendendo a legalidade e a exigibilidade do aviso prévio
de 60 dias e da cobrança dos prêmios referentes ao período, em respeito aos princípios
da liberdade contratual, da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do pacta sunt
;
violação do
da RN n. 557, de 2022, da ANS, baseando-se na
servanda (2)
art. 23
interpretação de que a Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101 apenas anulou
o parágrafo único do
da RN 195/2009, mantendo hígido o caput, posteriormente
art. 17
reproduzido no
da RN 557/2022, que exige a previsão contratual das condições
art. 23
de rescisão, sem vedar cláusula de aviso prévio; e
dissídio jurisprudencial quanto à
(3)
validade da cláusula de aviso prévio de 60 dias e da cobrança dos prêmios referentes ao
período nos contratos empresariais.
Não foram apresentadas contrarrazões.
A Corte bandeirante admitiu o apelo nobre.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53800866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 6f0f8bc1-2c68-410b-ab52-b9f9638e4327

VOTO
O recurso especial não merece conhecimento.

(1) Da violação dos arts. 421 e 422, ambos do CC/02

Nas razões do seu apelo nobre, NOTRE DAME alega que o acórdão recorrido
violou os artigos 421 e 422, ambos do CC/02, ao reconhecer a abusividade da cláusula
contratual que previa a exigência de cumprimento de aviso prévio de 60 dias para o
cancelamento do plano de saúde sem considerar os princípios da liberdade contratual,
da função social do contrato e da boa-fé objetiva.
NOTRE DAME sustenta também que a cláusula está em conformidade com o
princípio do
e que não há abusividade na cobrança das
pacta sunt servanda
mensalidades durante o período de aviso prévio.
O Tribunal bandeirante, por sua vez, concluiu que a cláusula que prevê a
exigência de aviso prévio é abusiva, pois tal conclusão foi adotada no julgamento de uma
ação civil pública com eficácia
, e que a cobrança de mensalidades no
erga omnes
período de 60 dias após o pedido de cancelamento é indevida, em virtude da aplicação
da legislação consumerista.
O acórdão impugnado destacou o seguinte:

Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso
ora debatido, relembre-se aqui o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça, consolidado na Súmula 608:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão”.

Ressalta-se que, embora a contratante dos serviços de saúde seja
pessoa jurídica, mostra-se inequívoca a relação de consumo aqui
tratada, uma vez que a empresa é destinatária final dos serviços
prestados pela operadora de saúde, em favor de beneficiários
restritos à sua atividade.
Sob essa ótica, deve-se interpretar as cláusulas contratuais
de maneira mais favorável ao consumidor, caracterizando-se como
abusivas aquelas que o coloquem em desvantagem exagerada ou
que sejam incompatíveis com a boa fé e a equidade, em
observância aos artigos 47 e 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor.
Documento eletrônico VDA53800866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 6f0f8bc1-2c68-410b-ab52-b9f9638e4327

Nesse diapasão, certo é que o parágrafo único, do artigo 17, da
Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, que dispunha que “os
contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por
adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente
após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação
da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (g. n.)”, foi
anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da mesma ANS, em
cumprimento da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n.
0136265-83.2013.4.02.51.01.
Referida disposição aplicava-se aos contratos vigentes após o período
de doze meses, sendo certo que sua posterior anulação trouxe como
consequência o afastamento da obrigatoriedade do denominado aviso
prévio, afigurando-se, pois, abusiva a cláusula contratual que exige
notificação com antecedência de sessenta dias para cancelamento por
parte do beneficiário.
Não bastasse, a atual Resolução Normativa 557/22 da ANS, que
revogou por completo a RN 455/20 da ANS, nada dispôs acerca da
necessidade de cumprimento de aviso prévio, afigurando-se, assim,
indevida a cobrança de mensalidades posteriores à comunicação da
contratante a respeito do cancelamento.
[...]
Assim, era mesmo de ser afastada a cobrança do denominado aviso
prévio, após a notificação de cancelamento do plano pela contratante
apelada, que se deu em 01 de julho de 2022, como se vê do documento
de fls. 82, obstada qualquer cobrança referente a mensalidades vencidas
a partir dessa data, como bem estabelecido em sentença (e-STJ, fls. 459-
467 - sem destaques no original).

Percebe-se, portanto, que a Corte bandeirante consignou que a cláusula de
exigência de aviso prévio de 60 dias é abusiva com base na aplicação das diretrizes do
CDC.
Contudo, da análise das razões do presente recurso verifica-se que o referido
fundamento não foi impugnado, o que atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF, por
analogia. A simples invocação dos princípios da liberdade contratual, boa-fé objetiva e
função social do contrato, com base nos arts. 421 e 422, ambos do CC/02, não é capaz
de desconstituir a premissa consumerista assentada.
Confira-se os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
ART. 1.022
OBSCURIDADE
OU
ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO.
PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE.
PORTARIA. CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO.
Documento eletrônico VDA53800866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 6f0f8bc1-2c68-410b-ab52-b9f9638e4327

FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO
STF,
POR
ANALOGIA.
CASO
FORTUITO.
AVERIGUAÇÃO.
REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NÃO
CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
4. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
5. [...]
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.915.890/MG,
DJEN de
- sem destaque no original)
25/8/2025,
29/8/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICAQUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIADA PARTE DEMANDADA.
[...]
3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da
pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na
Precedentes.
Súmula 283/STF.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular de fls.
325- 327, e-STJ e, de plano, conhecer do agravo para não conhecer do
apelo extremo.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.496.428/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no
16/6/2025,
24/6/2025
original)

Assim, não impugnado o fundamento da aplicação do CDC para justificar a
declaração de abusividade da cláusula contratual, colhe-se, por analogia, o óbice da
Súmula n. 283 do STF.
Ainda que assim não fosse, em relação à apontada violação dos arts. 421 e
422, ambos do CC/02, denota-se que o conteúdo normativo dos referidos dispositivos
Documento eletrônico VDA53800866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 6f0f8bc1-2c68-410b-ab52-b9f9638e4327

não foi objeto de exame no acórdão recorrido, tampouco foram apresentados embargos
de declaração por NOTRE DAME a fim de sanar omissão ou prequestionar a matéria,
incidindo, portanto, as Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
Como destacado nos trechos do acórdão acima, a Corte bandeirante limitou-
se a declarar a abusividade da cláusula com base no CDC e no resultado do julgamento
da ação civil pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, nada pronunciando acerca dos arts.
421 e 422, ambos do CC/02, nem mesmo de forma implícita.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se a correta interpretação da legislação
federal, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados,
sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob
o enfoque dado pela parte, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282
e 356 do STF, aplicadas por analogia.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.700.387/MS,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- sem
9/6/2025,
12/6/2025
destaque no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
HABITACIONAL.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS QUE SE INSEREM, NECESSARIAMENTE, NO
ÂMBITO DE COBERTURA DA APÓLICE. PRECEDENTE DA
SEGUNDA SEÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ.
COBRANÇA
DE
MULTA
DECENDIAL.
TEMA
NÃO
PREQUESTIONADO. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF, POR
ANALOGIA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NÃO
PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA53800866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 6f0f8bc1-2c68-410b-ab52-b9f9638e4327

2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de
prequestionamento. Incidência dos óbices das Súmulas nos 282 e
356 do STF, por analogia.
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.788.186/PR,
DJEN de
- sem destaque no original)
17/3/2025,
20/3/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS.
SÚMULA N. 284/STF
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide,
por analogia, o disposto nas Súmula n. 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal.
[...]
Agravo interno improvido
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.503.857/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- sem
9/12/2024,
12/12/2024
destaque no original)

Assim, verifica-se que o Tribunal de origem não decidiu acerca dos arts. 421 e
422, ambos do CC/02, indicados como violados, tampouco analisou a questão sob o
enfoque alegado por NOTRE DAME.
Por derradeiro, ressalte-se que as referidas normas foram citadas pela
primeira vez nas próprias razões do recurso especial, caracterizando verdadeira
inovação na tese de defesa.
Logo, na hipótese, inafastável o teor das Súmulas n. 282 e 356, ambas do
STF, ante a ausência de prequestionamento, porquanto o dispositivo apontado como
violado não teve o competente juízo de valor aferido, nem foi interpretado pelo Tribunal
de origem.

(2) Da violação do
da RN n. 557, de 2022, da ANS
art. 23

De plano, verifica-se que não é possível, em recurso especial, a análise de
suposta violação de resolução da ANS, por não estar tal ato normativo inserido no
conceito de lei federal, nos termos do
III, alínea
, da CF.
art. 105,
a
Documento eletrônico VDA53800866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 6f0f8bc1-2c68-410b-ab52-b9f9638e4327

Ainda que a norma possa materialmente ser considerada como ato normativo
primário por criar, modificar ou extinguir direitos e inovar o ordenamento jurídico, o
critério estabelecido pelo
III, alínea
, da CF é formal, por isso, apenas os
art. 105,
a
diplomas legais formalmente reconhecidos como leis federais podem ser objeto de
análise em recurso especial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MULTA LAVRADAPELA ANS. INFRAÇÃO
CONTRATUAL POR PARTE DA OPERADORA DE SAÚDE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRADORA DEBENEFÍCIOS. ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DA
ANS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNODESPROVIDO.
[...]
3. A discussão acerca da responsabilidade da administradora de
benefícios demanda a análise da Resolução Normativa 169/2009 da
ANS . Não é possível, pela via do recurso especial, a análise de
eventual ofensa a Decreto Regulamentar, Resoluções, Portarias
ou Instruções Normativas, por não estarem os referidos Atos
administrativos compreendidos no conceito de lei federal, nos
termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.734.963/RJ,
Segunda Turma, julgado em18/6/2025, DJEN de
- sem
26/6/2025
destaque no original)

ADMINISTRATIVO.
TEMA
1.346.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA
ELÉTRICA AOS MUNICÍPIOS. INTERPRETAÇÃO DE RESOLUÇÕES
DA ANEEL.
[...]
4. O recurso especial não é cabível quando a discussão da causa é
fundada na aplicação de atos normativos de Agência Reguladora. O
III, alínea "a", da Constituição Federal, requer a
art. 105,
contrariedade à lei federal. Ainda que materialmente possam ser
atos normativos primários, as resoluções das agências reguladoras
são, formalmente, atos normativos secundários. O critério do
III, da CF, é formal (tratado ou lei federal). Por isso, mesmo
art. 105,
que aptas a inovar no ordenamento jurídico, as resoluções não
servem como parâmetro para o recurso especial.
[...]
8. Caso concreto: recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA53800866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 6f0f8bc1-2c68-410b-ab52-b9f9638e4327

(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.174.051/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
- sem
13/8/2025,
19/8/2025
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. OFENSA AO
o, V, DA
DISPOSITIVO
ART. 4
LEI 4.595/64.
DISSOCIADO DA TESE RECURSAL.
VIOLAÇÃO DO
SÚMULA 284/STF.
o DA RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CMN E DO
o DA
ART. 3
ART. 6
RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. NÃO CABIMENTO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. [...]
2. O STJ consolidou o entendimento de que é incabível a análise de
recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções,
instruções normativas, portarias, circulares, regulamentos ou
regimentos internos dos Tribunais, por não estarem tais atos
normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante
da alínea "a" do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
3. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.226.727/DF,
julgado em
DJEN de
- sem destaque no original)
22/9/2025,
26/9/2025

Incabível, portanto, a análise de alegação de ofensa ao
da Resolução
art. 23
n. 557, de 2022, da ANS.

(3) Do dissídio jurisprudencial

Por fim, a incidência das Súmulas n. 282, 283 e 356, todas do STF, torna
prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM AGRAVO
INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS.
IMPOSTO
SOBRE
TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DO
CAPITAL SOCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
CPC/2015.
SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 256 DO STF. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DE
ÓBICE PROCESSUAL SOBRE A MESMA MATÉRIA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53800866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 6f0f8bc1-2c68-410b-ab52-b9f9638e4327

[...]
6. A análise do dissídio jurisprudencial, pela alínea c do permissivo
constitucional, fica prejudicada quando for aplicado óbice
processual ao recurso especial pela alínea a, no que tange à mesma
matéria.
7. Agravo interno não provido.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.184.080/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no
27/8/2025,
2/9/2025
original)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DE PERITA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 145, II E IV, 148 DO CPC.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA
MULTA DE LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ.
V E VI, DO CPC.
ART. 80,
PRETENSÃO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
[...]
3. A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 7 do STJ
prejudica o exame da irresignação apoiada na alínea c da CF.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.908.113/SP,
DJEN de
- sem destaque no original)
25/8/2025,
29/8/2025

Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Considerando a aplicabilidade das regras do CPC e o não conhecimento do
recurso,
para 20% do valor atualizado da causa os honorários sucumbenciais
MAJORO

fixados em favor de CAMILLA NICOLUCCI, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra essa decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
na condenação das penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53800866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 6f0f8bc1-2c68-410b-ab52-b9f9638e4327

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.235.507 / SP
Número Registro: 2025/0370756-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10106825420248260099
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: CAMILLA NICOLUCCI
ADVOGADOS
: THAISA AMALIA HERNANDES - SP395171
BRUNO FONTES MUNIZ - SP428060
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54008082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:39
Código de Controle do Documento: 89a3eefa-9666-431e-819b-f6b073e53052

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:39
Código de Controle do Documento: 89a3eefa-9666-431e-819b-f6b073e53052